Tribunal: TJES
Processo: 0024128-92.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024128-92.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WYLBER WILSON MELLO GOCKING

APELADO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VAGAS DE GARAGEM COM DIMENSÕES INFERIORES AO PDM E DIFICULDADE DE MANOBRA. LAUDO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. INÉRCIA DA RÉ APÓS
INTIMADA A SE MANIFESTAR QUANTO AO INTERESSE NA PROVA PERICIAL
. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer (troca de vagas de garagem com vícios de metragem e manobra), converteu-a em perdas e danos no valor fixo de R$ 40.000,00. O autor busca a reforma para que a indenização material reflita a real desvalorização do imóvel (a ser apurada em liquidação), a condenação em danos morais e a aplicação de multa por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado de plano ou remetido à liquidação de sentença para apurar a desvalorização do imóvel; (ii) verificar a ocorrência de danos morais diante da conduta das rés; (iii) analisar a incidência de multa por descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor apresentou laudo técnico demonstrando que as vagas de garagem (23, 24 e 27) possuem dimensões e áreas de manobra em desconformidade com a legislação municipal, tornando-as impróprias ou de difícil uso.

4. Houve inversão do ônus da prova e as requeridas, intimadas, mantiveram-se inertes, precluindo a oportunidade de produzir prova pericial em contrário.

5. A sentença fixou valor indenizatório sem parâmetros técnicos e omitiu-se quanto ao reflexo dos vícios no valor global do imóvel. Necessidade de reforma para remeter a apuração do
quantum
à liquidação de sentença.

6. Os danos morais são devidos em razão da recalcitrância das requeridas em cumprir a liminar, alienando as unidades disponíveis e inviabilizando a troca das vagas, gerando transtornos que superam o mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 15.000,00.

7. Descabe a fixação de nova multa por descumprimento de liminar, visto que não houve fixação de
astreintes
pelo Tribunal no Agravo de Instrumento e as partes já haviam transacionado valor a título de indenização pelo descumprimento parcial no curso da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Comprovados os vícios construtivos em vagas de garagem por laudo técnico não refutado pela construtora, é devida a indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença quando ausentes parâmetros seguros para fixação imediata.

A entrega de imóvel com vício construtivo, aliada à recalcitrância injustificada da construtora em cumprir decisão liminar para substituição de vagas viciadas, culminando na impossibilidade absoluta do cumprimento da obrigação por venda das unidades remanescentes, configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0024128-92.2014.8.08.0035

APELANTE: WYLBER WILSON MELLO GOCKING

APELADOS: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ROSSI RESIDENCIAL S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WYLBER WILSON MELLO GOCKING
contra a sentença que, em ação ordinária movida em desfavor de
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando indenização no valor de R$ 40.000,00, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Na inicial, o autor alegou ter adquirido uma unidade imobiliária (apartamento nº 201, Bloco I, Edifício Marine Praia da Costa) contendo três vagas de garagem (nºs 23, 24 e 27), as quais, todavia, apresentaram vícios construtivos que inviabilizam a sua utilização, notadamente em razão de dimensões inferiores às normas municipais e restrições na área de manobra.

A r. sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (substituição das vagas), converteu-a em perdas e danos, fixando a indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(I)
a ocorrência de julgamento
citra petita
, alegando ausência de análise do pedido de indenização por danos morais;
(II)
omissão indevida quanto às vagas n.º 24 e 27;
(III)
não houve fundamentação no que concerne ao patamar fixado para as perdas e danos;
(IV)
a conversão em perdas e danos deve considerar a desvalorização do imóvel como um todo, sugerindo o patamar de 50% (cinquenta por cento);
(V)
o juízo se omitiu em condenar a ré ao pagamento de multa por descumprimento da liminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das razões recursais.

Inicialmente, analiso a questão relativa aos
vícios construtivos e à indenização por perdas e danos
. Compulsando os autos, verifica-se que o autor apresentou laudo técnico subscrito por engenheiro civil, o qual indica que as dimensões da vaga nº 23 são inferiores às previstas no Plano Diretor Municipal (PDM), bem como que as áreas de manobra referentes às vagas nº 24 e 27 são inferiores aos parâmetros legais e arquitetônicos, o que as tornaria impróprias ou, ao menos, de difícil utilização, comprometendo a funcionalidade do imóvel adquirido.

É imperioso destacar que houve, no curso da instrução processual, a inversão do ônus da prova, com fulcro na legislação consumerista, recaindo sobre as empresas requeridas o dever de demonstrar a regularidade da construção.
Ocorre que a parte requerida, embora devidamente intimada para informar se pretendia produzir provas, notadamente a prova pericial de engenharia para contrapor o laudo do autor, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (fl. 340)
. A manifestação requerendo a produção de prova pericial ocorreu apenas em momento posterior, quando já operada a preclusão da oportunidade probatória, consolidando-se, portanto, a veracidade dos fatos alegados pelo consumidor quanto à inadequação das vagas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, assiste razão ao autor quanto à ausência de fundamentação técnica ou parâmetros objetivos para se aferir o real montante do prejuízo
. A fixação do valor de R$ 40.000,00 pelo juízo de primeiro grau, além de não ter sido baseada em elementos técnicos, não reflete necessariamente a desvalorização global sofrida pelo imóvel em função da vinculação a vagas de garagem com vícios construtivos. Houve, de fato, omissão na sentença no que se refere ao reflexo das vagas com vícios construtivos sobre o valor de mercado da unidade habitacional como um todo, uma vez que a utilidade e o valor de um apartamento de alto padrão estão intrinsecamente ligados à disponibilidade e funcionalidade de suas vagas de garagem.

Sendo assim, diante da ausência de parâmetros técnicos nos autos para subsidiar a decisão líquida neste momento processual, deve-se reformar a sentença para que seja apenas reconhecido o direito à indenização por perdas e danos, cujo montante deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença
, mediante a produção de prova técnica específica que avalie a real desvalorização do imóvel em decorrência dos vícios nas três vagas de garagem (23, 24 e 27).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que também houve omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pleito.

A situação delineada nos autos ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A violação à dignidade do consumidor mostra-se evidente, não apenas pela injustificada falha na entrega do produto contratado, mas, sobretudo, pela conduta reiteradamente desidiosa e abusiva das requeridas.

Com efeito,
mesmo após a concessão de ordem judicial liminar que determinava a substituição das vagas, as rés optaram por descumpri-la, mantendo-se inertes e, de forma ainda mais gravosa, alienando as demais unidades do empreendimento no curso da lide
. Tal comportamento não apenas inviabilizou o cumprimento específico da obrigação, como esvaziou deliberadamente a eficácia da decisão judicial, forçando a conversão da obrigação em perdas e danos.
Trata-se de conduta que evidencia flagrante desprezo não só pelos direitos do consumidor, mas pela própria autoridade do Poder Judiciário, revelando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.
A impossibilidade de fruição plena do bem adquirido, somada à postura recalcitrante e abusiva das rés, atinge de forma direta a esfera psíquica do autor, gerando frustração, angústia que superam os limites do razoável, sendo plenamente suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, impõe-se a observância do consagrado binômio reparação–punição, de modo a compensar adequadamente o sofrimento experimentado pela vítima e, simultaneamente, imprimir caráter pedagógico à condenação. Considerando as circunstâncias narradas, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que se proporcional e razoável, compatível com a extensão do dano sofrido e apto a desestimular a reiteração de práticas ilícitas, notadamente o descumprimento de ordens judiciais e o desrespeito sistemático aos direitos do consumidor.

Sobre o referido montante deverá incidir juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA. A partir deste arbitramento, incidirá apenas a Taxa SELIC.

Por fim, no que se refere à suposta omissão do juízo quanto à aplicação de
multa por descumprimento da liminar
, a pretensão recursal não merece acolhida. Verifica-se, da análise da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento por este Egrégio Tribunal, que não houve a fixação de
astreintes
(multa diária). Além disso, constata-se dos autos que as partes formularam um acordo parcial para a cessão de vaga para utilização pelo autor, em substituição à vaga 23, no curso da ação, tendo-lhe sido pago o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização específica pelo descumprimento da liminar naquele período (conforme cláusulas 3 e 4 do referido acordo). Portanto, a questão relativa à penalidade pelo descumprimento da tutela de urgência já se encontra superada e indenizada nos termos do acordo entabulado entre as partes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que a indenização por perdas e danos — a qual engloba tanto os prejuízos decorrentes das garagens impróprias quanto a desvalorização do imóvel em função do número inferior de vagas — seja apurada em sede de liquidação de sentença. Outrossim,
condeno
as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, incidindo, a partir deste arbitramento, unicamente a taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que a indenização por danos materiais (perdas e danos) decorrente dos vícios nas vagas de garagem seja apurada em fase de liquidação de sentença, bem como para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA e correção monetária a partir deste arbitramento, apenas pela taxa SELIC.